Tribunal: TJBA
Processo: 8001287-41.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001287-41.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REINILDO FERREIRA LOPES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO RODRIGUES BORGES, JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação apta a justificar descontos realizados em conta bancária do autor, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor pleiteia a majoração do valor indenizatório, enquanto o réu busca a reforma da sentença para afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos descontos realizados sem comprovação de contratação válida; (ii) estabelecer se a hipótese autoriza condenação por danos morais e a revisão do quantum indenizatório; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade da contratação ou a ocorrência de excludente legal, ônus do qual não se desincumbiu, especialmente diante da revelia e da ausência de prova da contratação.

4. A inexistência de negócio jurídico válido torna indevidos os descontos realizados na conta bancária do consumidor, caracterizando conduta ilícita apta a ensejar reparação civil.

5. O desconto indevido em conta bancária configura dano moral presumido, por violar a esfera patrimonial e psíquica do consumidor, dispensando prova específica da extensão do prejuízo extrapatrimonial.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a dupla função compensatória e pedagógica da reparação, revelando-se insuficiente o montante inicialmente arbitrado, razão pela qual se impõe sua majoração para R$ 5.000,00.

7. A repetição do indébito em dobro é cabível porque a cobrança indevida, decorrente da ausência de cautela mínima da instituição financeira na contratação, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

8. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, nos termos da orientação jurisprudencial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001287-41.2023.8.05.0194
, em que figuram como apelante REINILDO FERREIRA LOPES e outros e como apelada BRADESCO SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .